Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas. Sustentam-se a primariedade, residência fixa e trabalho lícito do paciente, além da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, requerendo-se sua substituição por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva quanto à garantia da ordem pública; (ii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar os bens jurídicos tutelados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, caracterizando risco à ordem pública.
4. O princípio da presunção de inocência não é violado pela manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva, se demonstrada sua necessidade para proteger a ordem pública.
6. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
8. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.
9. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.
10. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando não garantem a proteção da ordem pública ou evitam a reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 282, II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 889.830/SP, Quinta Turma, j. 20/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, Sexta Turma, j. 18/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, Quinta Turma, j. 7/6/2022.